Tribunal: TJPA
Processo: 0006633-83.2016.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006633-83.2016.8.14.0007
SENTENCIANTE: EVAIR LOPES DAMASCENO COELHO

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BAIAO, NILTON LOPES DE FARIAS, EDMILSON CANTAO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO
N. 0006633-83.2016.8.14.0007

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

SENTENCIANTE:
JUIZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE
BAIÃO

SENTENCIADO: EVAIR LOPES DAMASCENO COELHO

ADVOGADO: TALES MIRANDA CORRÊA- OAB/PA 6995

SENTENCIADO: NILTON LOPES DE FARIAS

SENTENCIADO: EDMILSON CANTAO DIAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BAIAO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1379/2006.

PRECEDENTES.

COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, o Autor possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.

II.

Depreende-se da Lei Municipal nº1379/2006 que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

III.

No caso em tela, o autor juntou na pág. 5 do id n° 1364707, Certificado expedido pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci, que comprova que o impetrante concluiu o Curso de Pós-Graduação em Educação Especial Inclusiva de 2015, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para à progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).

IV.

Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança.

V.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que nos do Mandado de Segurança impetrado por
EVAIR LOPES DAMASCENO COELHO,
concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, narra o impetrante que é professor concursado do Município de Baião desde 2008 e exerce o cargo de PROFESSOR I NIVEL 2, possuindo nível superior desde 2006.

Assevera que em maio de 2015, obteve a Especialização na Área da Educação Especial Inclusiva, com 440 horas. Em julho de 2015, requereu o reconhecimento da qualificação, nos termos da Lei n° 1.379/2006, ou seja, a mudança de nível.

Conta que a resposta ao seu requerimento foi pelo deferimento do direito, porém, não foi efetivado, o que levou ao novo requerimento, do qual não obteve resposta.

Assim, impetrou o remédio constitucional para que seja reconhecido seu direito a progressão funcional, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde 29/06/2015.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id de n° 1364714, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

Concedo a segurança ao impetrante, Sr. Evair Lopes Damasceno Coelho, e determino que as autoridades impetradas e o Município de Baião efetivem o disposto nos artigos 6°, §1° e o artigo 8° e § único deste, ambos da lei municipal 1.379/2006, então vigente em 29/06/2015, implementando o enquadramento do impetrante, imediatamente, no Nível 03 da carreira de professor I, ficando, agora, com a seguinte denominação: Professor I Nível 03, adequando-o, eventualmente, mas sem prejuízo da nova classificação ou progressão determinada neste dispositivo de sentença e sem prejuízo do direito adquirido, propriamente dito, ao novo

PCCR, se for o caso.

As perdas remuneratórias pretéritas ("retroativos") devem ser requeridas pela via administrativa ou judicial (em ação de cobrança ou semelhante), a critério do impetrante, observando-se, contudo, os dispositivos legais a respeito, haja vista que o mandamus não é a via processual adequada para o atendimento do pleito de que se trata, conforme o conteúdo das súmulas 269 e 271, ambas do

STF.

(...)

Estabeleço, para o caso de descumprimento da decisão, multa no valor de R$ 5.000,00 até R$ 100.000,00, a critério exclusivo deste juízo, sem prejuízo de elevação ou de diminuição deste teto, ou mesmo de extinção da multa, também a critério exclusivo deste juízo, conforme o caso. O pedido deve ser eventualmente feito pelo impetrante, também conforme o caso. A multa em questão deve ser aplicada sem prejuízo da apuração de eventual crime de prevaricação ou de outro crime, conforme o caso, em razão de descumprimento da decisão judicial.

Sem honorários de advogado, consoante determina a Súmula 512, do STF, a súmula 105, ao STJ, e o artigo 25, da lei 12.016/2009.”

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado no id n° 1364714.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial,
na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença em todos os seus termos (id n° 1502591).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, o Autor possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.

Quanto à progressão de nível, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 1º, 3º, II, III, 6º, I, §1º e 8º, da referida Lei Municipal, que assim dispõem:

Art. 1º Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Baião.

Art. 3º A carreira dos profissionais da educação tem como princípios básicos:

(...)

II. A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III. A progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas;

Art. 6º Os níveis referentes à habilitação do titular de cada Cargo de Carreira são:

I- para o cargo de professor I
:

Nível 1 – formação em nível médio, na modalidade normal;

Nível 2 – formação em nível superior, em caso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas específicas do currículo com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

Nível 3 – formação em nível de pós – graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 horas;

(...)

§1º A mudança de nível dentro do mesmo cargo deverá ser requerida pelo interessado, mediante apresentação do comprovante da nova habilitação, constituída por Diploma e Histórico Escolar
;

Art. 8º Progressão é a mudança de um nível para outro, do mesmo cargo, dentro da carreira.

Parágrafo único. A progressão do profissional da educação ocorrerá nos termos previstos no §1º do Art. 6º
.

Depreende-se do exposto que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

No caso em tela, o autor juntou na pág. 5 do id n° 1364707, Certificado expedido pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci, que comprova que o impetrante concluiu o Curso de Pós-Graduação em Educação Especial Inclusiva de 2015, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para à progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRESSÃO VERTICAL AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 289/2006
.
INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 377/2010. OBEDIÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. VEDAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS EM PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULA 271/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
Compulsando os autos, verifico que a Autora concluiu o curso de especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico: Supervisão e Orientação Escolar em 20/06/2009, tendo o requerimento de progressão vertical sido realizada por ela em 13/08/2010
.
Isso posto, a época destes fatos, é cediço que vigorava no município de Medicilândia a Lei municipal nº 242/2003, com redação alterada pela Lei nº 289/2006. Sendo assim, não prospera o argumento da autoridade coatora de que a Impetrante não teria direito a almejada progressão em razão de incompatibilidade com a Lei municipal nº 377/2010, pois esta norma somente entrou em vigor, segundo seu art. 39, na data de sua publicação, dia este que embora não se tenha notícias de quando ocorreu, certamente é posterior a 13/12/2010.
(...)
Deste modo, resta inequívoco o preenchimento dos requisitos pela Autora para a progressão vertical almejada
, sendo de grande valia trazer aos autos a seguinte conclusão a que chegou o juízo
a quo
às fls. 300:
“Iniludível, então, que o direito da Impetrante à progressão vertical - que era automática, conforme art. 9º da Lei nº 242/2003, com redação dada pela Lei nº 289/2006 - já estava adquirido pela legislação revogada, não podendo ser atingido, por expresso mandamento constitucional - art. 5º, incido XXXVI -, pela Lei nº 377, de 13 de dezembro de 2010, que restringiu o direito à progressão vertical pela pós-graduação, à especialização na área de
docência.
Em consequência, é de lógica concludente inderrocável o reconhecimento, já ao tempo da Lei anterior, tantas vezes mencionada,
do
direito líquido, certo e adquirido
da impetrante à progressão funcional para professora de Nível III.
(TJPA, 2016.01622826-12, 158.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-28, Publicado em 2016-04-29). (grifos nossos).

Ademais,
quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Sobre a matéria, a 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça converge no mesmo entendimento sumulado pelo STF, veja-se:

REEXME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE). INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. RESSARCIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS AO PERIODO MENCIONADO DECORRENTE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave na dicção do artigo 40, §, I, 1º, da CR/88 c/c artigo 1º, da Lei nº 10.884/04 após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, correspondia a média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições do servidor público ao sistema previdenciário.

2. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 70/2012, introduziu-se o artigo 6º-A na Emenda Constitucional nº 41/03, passando-se a estabelecer que os servidores aposentados em razão de moléstia de natureza grave e que ingressaram no serviço público até a data de sua promulgação possuem direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, garantindo-se, assim, a integralidade do benefício previdenciário.

3. In casu, o recorrido, ingressante no serviço público em 01/07/1987, foi aposentado em razão de moléstia de natureza grave (cardiopatia grave) em 28/10/2010, fazendo jus à percepção integral de seus proventos na inatividade, haja vista se enquadrar nos requisitos previstos pela da EC nº 70/12.

4. Os efeitos financeiros da nova metodologia de cálculo de benefício, todavia, por expressa previsão do artigo 2º, da EC nº 70/12, deve ocorrer a partir da data da alteração constitucional, ou seja, a contar de 30/03/2012.

5.
A pretensão de ressarcimento de valores percebidos indevidamente pelo apelado em período pretérito a alteração constitucional, ocorrida em 29/03/2012, haja vista que houve concessão de medida liminar determinando que a apelante procedesse o pagamento da integralidade do benefício em favor daquele a partir de março 2011 não se sustenta, pois, como sabido, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo a autarquia previdenciária, caso entenda, se valer das vias ordinárias para a finalidade perseguida.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada. À unanimidade.

(2018.02925797-04, 193.630, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I ? O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa, mesmo que o servidor ainda não tenha alcançado a estabilidade. Súmulas nº 20 e 21 do STF.

II ? As impetrantes foram exoneradas sem que lhes fosse propiciada a defesa via prévio procedimento administrativo. O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade, restando, portanto, correta a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau no que se refere a tornar nulo o ato de exoneração das impetrantes.

III ?
O mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma

que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. Súmulas nº 269 e 271 do STF.

IV
? Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada para excluir da decisão a condenação de pagamento dos vencimentos referentes ao período em que as impetrantes permaneceram afastadas, mantendo-se os demais termos.

V ? Decisão unânime.

(2018.01958146-38, 189.942, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

Sendo assim, é notório que o impetrante cumpriu os requisitos previstos pela Lei Municipal n° 1.379/2006 para a progressão funcional, de modo que deve ser mantida a sentença exarada pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020